Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702372-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLENE GOMES VIEIRA, ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA APELADO: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA, SIRLENE GOMES VIEIRA D E S P A C H O Em juízo de análise dos pressupostos recursais, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela parte ré é subscrito pelos advogados Dr. José Luciano Arantes (OAB/DF 7.853) e Dr. Mário de Almeida Costa Neto (OAB/DF 13.154). Os referidos causídicos foram substabelecidos pelo Dr. Geraldo Márcio de Araújo Bonifácio (OAB/DF 57.898) por meio de substabelecimento ao ID 50308243, juntado aos autos eletrônicos em 13/5/2023. Ocorre que à data do substabelecimento, o advogado substabelecente não mais podia dispor dos poderes outorgados pelos mandantes por meio da procuração de ID 50308040, datada de novembro de 2021. Isso porque, em 24/11/2022, o aludido patrono já havia substabelecido SEM RESERVA DE PODERES ao Dr. Sebastião Duque Nogueira da Silva (ID 50308215). Desse modo, contata-se, a princípio, ausência de capacidade postulatória recursal da parte ré. Tratando-se, porém, de vício sanável passível de correção, impõe-se a intimação da apelante para o saneamento antes do não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC. Portanto, intimem-se os recorrentes Elielson Alves da Silva e Kessia Rosely dos Santos Nobre da Silva para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora